Tribunal: CARF
Processo: 10880.953352/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953352/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.188 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
PROSEGUR BRASIL S.A. TRANSPORTADORA DE VALORES E
SEGURANÇA (SUCESSORA DE TRANSVIP - TRANSPORTE DE
VALORES E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Mantém-se o conteúdo da decisão recorrida quando os fatos não revelam
verossimilhança das alegações recursais para que se proponha a realização de
qualquer diligência. A interessada não trouxe nenhuma prova adicional que
possa indicar a inexatidão da análise perpetrada na unidade de origem e
complementada pela instância a quo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PROVAS. DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇA EXPLANATÓRIA.
INUTILIDADE.
É inútil a juntada de documentação sem que seja fornecida uma peça
explanatória contendo um mínimo de sentido na finalidade probatória que se
pretende.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953352/2013-88
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.188 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953352/2013-88

Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PROSEGUR BRASIL S.A.
TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA (Sucessora de TRANSVIP -
TRANSPORTE DE VALORES E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA.) contra acórdão que
concluiu pela procedência parcial da manifestação de inconformidade acerca de pedido de
compensação de crédito decorrente de saldo negativo em apuração trimestral.
O despacho decisório havia homologado parcialmente as compensações
declaradas porque apenas parte das retenções foram confirmadas.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada apresentou documentos
pedindo o reconhecimento da totalidade do crédito e a homologação das compensações sob o
argumento de que não pode ser penalizada por omissões ou equívocos cometidos pelas fontes
pagadoras na informação das retenções realizadas. Anexou o razão consolidado onde estariam
escrituradas todas as retenções sofridas e informadas. Alegou, por fim, que a Receita Federal
deveria levar em conta as informações de seus sistemas respeitantes à totalidade do ano-
calendário e considerar a possibilidade de descasamento com o período trimestral em questão.
A DRJ proferiu, então, decisão que reconheceu parcela adicional do direito
creditório depois de constatar a existência de retenções no Sistema DIRF para além daquelas já
confirmadas pelo despacho decisório. Afirmou que as retenções confirmadas parcialmente ou
não confirmadas estariam relacionadas em planilha anexada aos autos, na forma de arquivo não-
paginável. Afora isso, considerou o razão consolidado insuficiente para o reconhecimento do
crédito remanescente pois desacompanhado de documentação comprobatória. Haveria que se
trazer os respectivos comprovantes de retenção ou comprovar “o recebimento do preço apenas
pelo valor líquido de cada operação”. Neste sentido, constituiria prova bastante do fato-retenção
a nota fiscal da operação acompanhada do documento bancário ou recibo que assegurasse o
recebimento do preço pelo valor líquido das retenções.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, resumidamente,
pede que:
- Em sede preliminar, se declare a nulidade da decisão de piso, por cerceamento
do seu direito de defesa, porque:
(i)
em mais de quatorze processos, o julgador a quo proferiu decisões cujo
resultado foi “absolutamente igual, idêntico e uniforme”, repetindo
argumentos, sem analisar sequer um elemento de prova, para reconhecer
pelo menos uma parcela do crédito glosado; e
(ii)
não consta no processo o referido arquivo não-paginável.
- No mérito, se promova o reconhecimento integral do crédito porque:
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.188 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953352/2013-88

(iii)
na medida em que destacou e deduziu o montante do imposto de seus
recebimentos brutos constantes das notas fiscais de prestação de serviço
que emitiu, a responsabilidade pelo efetivo recolhimento dos valores
retidos é dos tomadores daqueles serviços;
(iv)
há que se aplicar o princípio da verdade material; e
(v)
junta documentos e apresenta fundamentação jurídica para a sua aceitação.
Na hipótese de não serem acatados seus requerimentos no sentido do
reconhecimento integral do crédito remanescente, pugna pela conversão do julgamento em
diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Quanto às preliminares de cerceamento do seu direito de defesa, não assiste razão
à recorrente.
Não é verdade que o julgador a quo proferiu decisões cujo resultado foi
“absolutamente igual, idêntico e uniforme”. Com efeito, compulsando a lista dos processos
mencionados no recurso, conforme anexo identificado como “(Doc. 3)”, em confronto com os
respectivos julgamentos disponíveis no Sistema e-Processo, é possível constatar que se trata de
decisões com conteúdos semelhantes, mas, cada uma com resultado ajustado para os dados
fáticos contidos no próprio processo. Assim, por exemplo, enquanto que no presente processo foi
reconhecido direito creditório suplementar no valor de R$ 6.209,01, no processo de no
10880.906667/2014-17, tal valor atingiu o montante de R$ 22.521,78. Por sua vez, no processo
de no 10880.900198/2014-22, o direito creditório adicional foi de R$ 9.438,69.
Portanto, o julgador a quo observou as particularidades de cada caso. Tanto é que,
nos processos onde pôde confirmar valores retidos que não haviam sido considerados pela
unidade de origem, reconheceu o correspondente crédito na devida medida.
O que a recorrente pretende é se insurgir contra a não apreciação individualizada
dos documentos juntados com as manifestações de inconformidade. Ora, mas a DRJ deixou claro
o motivo pelo qual não analisou os detalhes dessa documentação. É que considerou o razão
consolidado insuficiente para o reconhecimento do crédito remanescente pois desacompanhado
de documentação comprobatória. Haveria que se trazer os respectivos comprovantes de retenção
ou comprovar “o recebimento do preço apenas pelo valor líquido de cada operação”.
E não há nenhum problema na produção de decisões com conteúdos
argumentativos semelhantes se, como até a interessada reconhece, os casos também são
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.188 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953352/2013-88

semelhantes. Aliás, os próprios recursos voluntários apresentados em alguns desses casos, os
quais foram pautados para esta mesma sessão de julgamento, também foram elaborados com
conteúdos semelhantes.
Assim, não existiu cerceamento do direito de defesa. A decisão de piso foi
expressa em sua fundamentação expondo as razões pelas quais não adiantaria aprofundar a
análise dos documentos então apresentados.
Por outro lado, no tocante à inexistência do chamado “arquivo não-paginável”,
parece que a recorrente não soube acessá-lo. Esse documento está, sim, disponível para consulta,
via “download”, quando se clica no ícone ao lado do documento intitulado “Termo de Anexação
de Arquivo Não-paginável - IRRF/CSRF confirmado” no Sistema e-Processo.
Destarte, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
No tocante ao mérito, cumpre registrar que o crédito reivindicado trata de saldo
negativo do IRPJ referente ao 1o trimestre de 2009, no valor de R$ 181.534,00. Como não houve
apuração de tributo devido no período, ao confirmar valores retidos num total de R$ 122.532,08,
a unidade de origem reconheceu crédito de igual monta.
Com a manifestação de inconformidade, a interessada juntou um relatório
intitulado “Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora”,
concernente à totalidade do ano-calendário de 2009, o qual, segundo a decisão recorrida, fora
emitido pelo Sistema e-CAC. Afora isso, juntou apenas um extrato do razão consolidado da
conta “irrf s/Notas Fiscais Emitidas” referente àquele 1o trimestre de 2009.
No que diz respeito aos documentos juntados com o recurso, é cediço que este
colegiado tem aceitado essa iniciativa quando ficar constatado que se insere no contexto da
chamada “dialética das provas”. Isto porque a preclusão prevista no § 4o, do art. 16, do Decreto
no 70.235/72, admite a exceção contida em sua alínea “c” quando tal prova puder ser tratada
como destinada a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. É, normalmente, o
que se verifica diante das ponderações levantadas no julgamento de piso.
O problema é que os documentos agora trazidos não induzem a verossimilhança
necessária para, pelo menos, converter o julgamento em diligência.
Ora, a análise do crédito disponibilizada com o despacho decisório foi clara
quanto às parcelas das retenções informadas no PER/DCOMP que não haviam sido confirmadas
pelos sistemas de controle da Receita Federal. Como já mencionado, na manifestação de
inconformidade, a interessada juntou documentos que foram considerados insuficientes para o
reconhecimento do crédito remanescente. Houve expressa manifestação no sentido de que se
haveria de trazer os respectivos comprovantes de retenção ou comprovar “o recebimento do
preço apenas pelo valor líquido de cada operação”.
Diante disso, com o recurso, a interessada voltou a apresentar aqueles mesmos
documentos que haviam sido juntados com manifestação de inconformidade, quais sejam, o
extrato do razão consolidado da conta “irrf s/Notas Fiscais Emitidas”, referente ao 1o trimestre de
2009, e o relatório intitulado “Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte
pagadora”, concernente à totalidade do ano-calendário de 2009. O novo extrato até parece ser um
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.188 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953352/2013-88

documento diferente, uma vez que agora apresentado na forma de planilha. Porém, seu conteúdo
é rigorosamente o mesmo.
Ademais, foram acrescentados os extratos do razão consolidado de três outras
contas (que parecem ter a natureza de receita) e cópia da DIPJ referente ao ano-calendário de
2009.
Não houve, contudo, qualquer preocupação com a correlação entre os
lançamentos contidos naqueles extratos, as notas fiscais apresentadas e as parcelas das retenções
que não haviam sido confirmadas. Os valores de retenção informados nesses documentos são
absolutamente dissonantes daqueles que haviam sido não confirmados e que seriam ainda objeto
da lide consubstanciada pelo direito de crédito remanescente.
A recorrente até alega que seriam centenas de lançamentos, constantes de
milhares de notas fiscais, com origem em grande número de fontes pagadoras. Mas, com toda a
vênia, insista-se, o que está aqui para ser julgado é tão somente o crédito remanescente que teria
sido motivado pelas parcelas de retenções não confirmadas. Como pode ser rapidamente
deduzido a partir da análise disponibilizada com o despacho decisório, tratar-se-ia de confirmar
individualmente as retenções concernentes aos valores mencionados naqueles lançamentos.
O fato é que não é possível constatar a utilidade da documentação apresentada
como meio de prova sem que seja fornecida uma peça explanatória contendo um mínimo de
sentido na finalidade probatória que se pretende.
A argumentação concernente à responsabilidade dos tomadores de serviços não se
sustenta. Não se pede que a interessada comprove o recolhimento dos tributos que lhe foram
retidos. Mas, apenas, que comprove de forma inequívoca a ocorrência das correspondentes
retenções.
E não há também que se falar em ofensa ao princípio da verdade material. O que
não se pode é dar guarida à pretensão recursal se não há prova conclusiva do direito líquido e
certo tal como prescrito no Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade e
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 346
DF CARF MF
Original